Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-09.2022.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000224-09.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (APELANTE), VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (APELADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), HELEN KAROLINE ZAN SANTANA - CPF: 136.198.017-62 (ADVOGADO), AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (APELADO), AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação por arbitramento decorrente de acordo homologado em ação anulatória de alteração contratual, declarou satisfeitas as obrigações e inexistente saldo credor, extinguindo o feito.

2.

Fato relevante. Alegação de descumprimento do acordo quanto à prestação de contas, acesso a documentos e repasse de lucros, com requerimento de perícia contábil.

3.

As decisões anteriores. Determinada prova pericial com rateio dos honorários. Não pagamento pelas partes. Reconhecimento da preclusão da prova e julgamento de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de realização de prova pericial, por inércia das partes, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se é válida a sentença que, diante da preclusão da perícia, presume o adimplemento das obrigações e extingue a liquidação sem análise do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é regularmente determinada, com rateio dos honorários e possibilidade de parcelamento, e a sua não realização decorre da inércia das partes.

4.

A preclusão da prova pericial não autoriza o julgamento automático de improcedência nem a presunção de adimplemento das obrigações.

5.

Na liquidação por arbitramento, o juiz deve apurar o quantum debeatur com base nas provas disponíveis, aplicando as regras do ônus da prova, não sendo cabível a extinção com fundamento no art. 924, II e III, do CPC.

6.

Compete ao executado comprovar o fato extintivo da obrigação, especialmente quando os elementos probatórios estão sob sua disponibilidade.

7.

A sentença que deixa de analisar o conjunto probatório e decide exclusivamente com base na ausência de prova pericial incorre em error in procedendo, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pericial por inércia das partes não configura cerceamento de defesa quando regularmente oportunizada sua produção. 2. A preclusão da prova técnica não autoriza a presunção de adimplemento nem a extinção da liquidação sem análise das demais provas. 3. Na liquidação por arbitramento, incumbe ao juiz apurar o valor devido com base no conjunto probatório, observando a distribuição do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 373, 509, I, 510 e 924, II e III

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Severino Rodrigues Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos de cumprimento/liquidação de sentença homologatória de acordo, ajuizada em face de Gabriel Rodrigues Filho.

Consta dos autos que a demanda originária decorre de ação anulatória de alteração de contrato social cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual as partes, irmãos e coproprietários da empresa Auto Posto n. 01 Ltda., celebraram acordo homologado judicialmente, estabelecendo, entre outras obrigações, a recomposição societária, prestação de contas da administração e divisão de lucros.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente alegou descumprimento das obrigações assumidas pelo executado no acordo, especialmente quanto à prestação de contas, disponibilização de acesso a contas bancárias e repasse de lucros, requerendo imposição de multa, fornecimento de documentos e adoção de medidas coercitivas.

O executado, por sua vez, sustentou o cumprimento integral das obrigações pactuadas, afirmando a ausência de provas de descumprimento das obrigações.

Após diversas manifestações das partes, decisões interlocutórias e fixação de pontos controvertidos, em decisão de saneamento, o cumprimento de sentença foi convertido em liquidação por arbitramento, com fundamento no art. 509, I, do CPC, sendo determinada, de ofício, a realização de perícia contábil, com rateio dos honorários entre os litigantes. Todavia, nenhuma das partes promoveu o pagamento da verba pericial, o que ensejou o reconhecimento da preclusão da prova técnica.

Na sentença, o magistrado julgou extinta a ação de cumprimento/liquidação de sentença, declarando satisfeito o acordo homologado e inexistente saldo devedor em favor do exequente. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo ora apelante.

No presente recurso de apelação, o autor sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, arguindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a prova pericial seria indispensável para a apuração das irregularidades na gestão e na prestação de contas, não podendo ser considerada preclusa nas circunstâncias do caso.

No mérito, reafirma o descumprimento do acordo, apontando ausência de acesso pleno às contas bancárias, irregularidades na prestação de contas, falta de repasse de lucros e inconsistências documentais, defendendo a necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores e eventual saldo em seu favor, pugnando pela reforma da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante argumenta que o julgamento foi proferido sem a realização de prova pericial contábil, reputada indispensável à apuração da regularidade da gestão da empresa e da existência de eventual saldo de lucros em seu favor, sustentando, ainda, que não poderia ser reconhecida a preclusão da prova, pois apresentou manifestações justificando a impossibilidade de pagamento dos honorários e requerendo o custeio pela empresa de titularidade de ambas as partes.

Todavia, conforme decisão de saneamento (ID 341727694), o juízo determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, fixando expressamente o rateio dos honorários periciais entre as partes (art. 95 do CPC), bem como autorizando o parcelamento em até seis prestações mensais. Quanto à distribuição equitativa do ônus financeiro, não houve recurso do apelante.

Somente quanto apresentada a proposta de honorários pelo perito designado (ID 341727701), o apelante impugnou o valor solicitado de R$ 75.000,00 (ID 341727703), alegando incapacidade financeira e requerendo sua redução, substituição do perito ou transferência do encargo à empresa Auto Posto n. 01 Ltda., tendo em vista que o exequente e o executado são sócios da pessoa jurídica, com 50% das cotas cada um.

As deliberações sobre a perícia foram concentradas nos autos conexos (ação de exigir contas n.º 1000978-82.2021.8.11.0020), nos quais o apelante renovou suas insurgências (ID 202748829), que foram expressamente rejeitadas na decisão de ID 205742700, mantendo-se o valor dos honorários e a distribuição do encargo.

Em embargos de declaração (ID 206943611), pleiteou, novamente, o custeio pela empresa, o pagamento ao final ou, subsidiariamente, o parcelamento dos honorários. O recurso foi rejeitado pela decisão de ID 206961036, ao fundamento de que a dificuldade financeira não autoriza a modificação do encargo probatório, consignando-se, ainda, que o parcelamento já havia sido previamente autorizado.

Mesmo com a possibilidade de parcelamento e sem nova justificativa, o apelante deixou de efetuar o pagamento de sua quota-parte, limitando-se a renovar pedidos de redistribuição do ônus (ID 209481549), enquanto a parte adversa também permaneceu inerte.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi regularmente determinada, com imposição de custeio parcial pelo apelante, sem impugnação recursal oportuna quanto ao rateio dos honorários. Ademais, foi expressamente autorizado o parcelamento, justamente para viabilizar sua realização e, ainda assim, o apelante não promoveu o recolhimento de sua quota-parte, inviabilizando a produção da prova que reputava essencial.

Portanto, correta a declaração de preclusão da prova pericial pelo juízo de origem, que destacou, neste ponto, que o ônus de sua produção incumbia às partes e que a inércia de ambas inviabilizou a realização da prova técnica.

Em relação prova testemunhal, o apelante não apresenta qualquer fundamento concreto acerca da necessidade e utilizada da prova oral para o deslinde da controvérsia, não havendo elementos que evidenciem prejuízo à defesa, condição indispensável para a decretação da nulidade.

Assim, ausente prejuízo pela não realização da prova oral e considerando que a ausência da perícia decorre exclusivamente da inércia da parte, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, mantendo-se o entendimento do juízo
a quo
pela preclusão da prova.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – Mérito

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser reformada para afastar a conclusão de inexistência de descumprimento do acordo homologado e de ausência de saldo credor em favor do apelante.

Sustenta o apelante, em síntese, que as obrigações assumidas no acordo não foram devidamente cumpridas, especialmente no que se refere à prestação de contas da administração da empresa, à disponibilização integral de acesso às contas bancárias e à contabilidade, bem como ao repasse dos lucros que lhe seriam devidos. Afirma que as informações apresentadas são incompletas, inconsistentes e desacompanhadas de documentação idônea, o que inviabilizaria a verificação da regularidade da gestão e da existência de eventual crédito em seu favor.

Aduz que não poderia o juízo se valer da circunstância relativa ao não pagamento dos honorários periciais para extinguir o processo e presumir a regularidade da prestação de contas, sem a devida comprovação técnica. Afirma, ainda, que deixou de receber valores que lhe seriam devidos, inclusive em relação a montante incontroverso fixado no título executivo, violando a coisa julgada.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (ID 341727500), referente a obrigações assumidas pelo executado em termo de acordo homologado em ação anulatória de alteração contratual. O exequente alegou descumprimento, especialmente quanto à obrigação de disponibilização de acesso às contas bancárias, contabilidade e documentos da empresa (item XI), bem como à prestação de contas e ao repasse mensal de lucros (item IX), apontando ausência ou atraso nos pagamentos e inconsistências nas informações prestadas, razão pela qual requereu a adoção de medidas coercitivas, inclusive aplicação de multa. Em manifestações posteriores (IDs 341727667, 341727602 e 341727650), informou a persistência do inadimplemento e postulou, em caso de reiteração, o afastamento do executado da administração, entre outras medidas coercitivas.

O executado, por sua vez, sustentou o cumprimento das obrigações, afirmando ter fornecido documentos e informações suficientes, alegando inexistência de prejuízo e impossibilidade técnica quanto a determinadas exigências, além de ausência de comprovação, pelo exequente, do inadimplemento e dos valores indicados. Inicialmente, as impugnações não foram instruídas com documentos que demonstrassem a adequação do cumprimento das obrigações. Apenas após intimação judicial e imposição de sanção processual, apresentou demonstrativo financeiro (ID 341727609), o qual foi impugnado, seguindo-se a controvérsia até o saneamento, que determinou a realização de perícia contábil.

Em decisão saneadora proferida em 03/04/2025 (ID 189331394), o cumprimento de sentença foi convertido em liquidação por arbitramento, com fundamento no art. 509, I, do CPC, reconhecendo-se a natureza ilíquida do crédito e determinando-se, de ofício, a realização de perícia contábil para a apurar a existência de saldo credor em favor do exequente.

Acerca da distribuição do ônus da prova, consignou expressamente o juízo de origem a aplicação da regra legal do art. 373 do CPC.

Contudo, a sentença recorrida, após declarar a preclusão da prova pericial por inércia de ambas as partes, concluiu que o exequente não teria se desincumbido do ônus probatório em relação ao descumprimento das cláusulas do acordo, nem a existência de saldo credor em seu favor, o que autorizaria "
presumir que as contas prestadas por Gabriel e demais atos por ele praticados estão em consonância com o acordo homologado
". Declarou, assim, satisfeitas as obrigações assumidas pelo executado no acordo homologado e a ausência de saldo remanescente em favor do exequente. Como consequência, extinguiu a liquidação com fulcro nos artigos 510 e 924, II e III, do CPC.

Feita a necessária contextualização da lide, constato a ocorrência de
error in procedendo
, a ensejar a anulação da sentença, porquanto o juízo de origem deixou de apreciar o conjunto probatório constante dos autos, substituindo o exame do mérito por conclusão fundada exclusivamente na preclusão da prova pericial.

Destaco, ainda, que a causa extintiva prevista no art. 924, II e III, CPC, é dispositivo inaplicável ao procedimento de liquidação por arbitramento, cujo encerramento se dá com a fixação do
quantum debeatur
.

Com efeito, a não realização da perícia implica apenas a ausência dessa prova específica, não autorizando, por si só, a “liquidação por saldo zero” e o reconhecimento da satisfação das obrigações, sobretudo quando remanescem outros elementos probatórios a serem valorados. Ainda que afirmada como indispensável a análise técnica, a sua ausência não enseja conclusão automática em favor do executado (que, aliás, também deu causa à preclusão da prova), mas impõe ao julgador o dever de fixar o valor liquidado por meio da análise do conjunto probatório remanescente, com aplicação das regras de distribuição do ônus da prova em relação aos fatos não esclarecidos.

Neste sentido, o cumprimento de sentença homologatória de acordo, em que a parte exequente alegou o descumprimento das obrigações assumidas pelo executado, o fato extintivo é o próprio cumprimento da obrigação e demonstrá-lo, portanto, é encargo do executado, conforme art. 373, II, do CPC.

Além disso, a presente execução tem como objeto obrigações de fazer consistentes na prestação de contas, disponibilização de acessos e repasse de lucros, cuja prova do adimplemento encontra-se integralmente na esfera de disponibilidade do devedor, que detém os documentos e registros necessários à sua demonstração.

Assim, não se mostra adequado o entendimento adotado na sentença no sentido de impor ao exequente o ônus de comprovar o descumprimento das obrigações pactuadas, sobretudo porque o despacho saneador expressamente manteve a distribuição do ônus da prova pela regra geral do art. 373 do CPC.

Uma vez alegado o descumprimento do acordo, incumbe ao executado comprovar a efetiva, tempestiva e adequada prestação de contas, a disponibilização dos acessos, o correto repasse dos lucros e demais obrigações acessórias, mediante a apresentação de documentação idônea e verificável, não podendo a ausência de prova técnica ser revertida em desfavor do exequente.

Em conclusão, a sentença deixou de observar o devido processo legal probatório, comprometendo a validade do julgamento de mérito.

Todavia, apesar da correta declaração da preclusão em relação à prova pericial e do aparente encerramento da fase instrutória, não se mostra possível o julgamento imediato do mérito por esta instância revisora nos termos do art. 1.013, § 3° do CPC.

Isso porque, além dos vícios já apontados, a sentença foi proferida sem oportunizar às partes manifestação sobre o conjunto probatório remanescente, após a preclusão da prova pericial, o que compromete o contraditório substancial. A demanda tem natureza extremamente complexa, pois envolve apuração contábil e definição de haveres sobre a administração de empresa pelo executado, pelo período de cerca de 3 anos, impondo-se que as partes possam se manifestar sobre os elementos existentes e delimitar, de forma fundamentada, o
quantum
que entendem devido.

Assim, necessária a anulação parcial da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação das partes sobre a prova até então produzida, para que seja proferido novo julgamento em relação ao mérito, com a correta aplicação do ônus da prova e análise exauriente dos autos, para a efetiva definição do
quantum debeatur
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular parcialmente a sentença, mantendo-se unicamente a declaração de preclusão da prova perical, em razão de
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes manifestação sobre o conjunto probatório remanescente, com posterior prolação de nova sentença, em que se proceda à adequada análise das provas constantes dos autos, à efetiva apuração do
quantum debeatur
, nos termos da liquidação por arbitramento, observando-se, ainda, a distribuição do ônus da prova conforme delimitada no despacho saneador, nos termos do art. 373 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026